Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708840-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E DELIVERY LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BRISTOT LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E DELIVERY LTDA, em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no. 0708829-22.2021.8.07.0001, ajuizado em face da DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BRISTOT LTDA. A parte agravante requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada. O pedido liminar no agravo de instrumento foi indeferido (ID 24681476). Informações prestadas pelo Juízo de origem, com a notícia de que houve sentença naquele processo (IDs 24775737 e 25041916). É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte autora, ora agravante, formulou pedido de desistência da ação. Em consequência, o pedido foi homologado por sentença, que declarou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 25041917). Dessa forma, com a extinção do processo na origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021, 10:48:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator